Tribunal: TJES
Processo: 5021845-63.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021845-63.2022.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO ESP SANTO
RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INTERPRETAÇÃO CONFORME. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - Evidencia-se no caso o inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento em seu desfavor e o intuito de ver reapreciado o tema central do recurso sob o enfoque que entende lhe ser favorável, estando claras as razões à interpretação restritiva conferida por esta Corte ao artigo 10, da Lei 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar nº 787/2014, a concluir que a limitação etária ali estipulada (máximo de 28 anos), deveria restringir-se aos candidatos às vagas de funções tipicamente policiais, o que não é o caso dos Dentistas.

II - A respeito do disposto na Súmula Vinculante nº 10, no Tema 93, do STF, e no art. 97, da CF, tenho por certo que esta Corte, em exercício exegético, conferiu interpretação conforme a constituição ao disposto no artigo 10 da Lei Estadual n.º 3.196/78 e apenas restringiu sua abrangência, o que não se confunde e não impõe reconhecimento de inconstitucionalidade, não havendo margem a se falar, em absoluto, em ofensa a tais preceptivos.

III - Recurso conhecido e não provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021845-63.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

O

ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
maneja

embargos declaratórios face ao acórdão que, com base no voto divergente da lavra do Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que, em mandado de segurança impetrado pelo
SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
concedeu a segurança para determinar que a Autoridade Coatora admita a inscrição dos substituídos do Impetrante no concurso público para provimento de vagas para o posto de 1° Tenente do quadro de oficiais dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e se abstenha de impedir a sua participação e posse por motivo de idade.

Em seus embargos aduz o Embargante que o acórdão recorrido impõe violação ao disposto no artigo 10, da Lei 3.196/78 (redação dada pela Lei Complementar nº 787/2014), que estipula os limites etários dos candidatos para participação nos concursos públicos da PMES. Afastando a expressa previsão legal, impôs o acórdão violação à Súmula Vinculante nº 10 e ao Tema 93, do STF, eis que não observada a cláusula de reserva de plenário, art. 97, da CF. Aduz ainda, haver omissão diante de inobservância do entendimento manifestado pelo TJES, em violação ao artigo 926, do CPC.

De plano assevero que se evidencia no caso o inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento em seu desfavor e o intuito de ver reapreciado o tema central do recurso sob o enfoque que entende lhe ser favorável, estando claras as razões à interpretação restritiva conferida por esta Corte ao artigo 10, da Lei 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar nº 787/2014, a concluir que a limitação etária ali estipulada (máximo de 28 anos), deveria restringir-se aos candidatos às vagas de funções tipicamente policiais, o que não é o caso dos Dentistas.

Portanto, para além do manifesto trato do disposto na Lei 3.196/78, notadamente da incidência da regra contida em seu artigo 10, objeto central do debate, a não se poder falar em omissão quanto ao dispositivo, restou claro dos votos divergentes, que não se está a negar vigência ou reconhecendo inconstitucionalidade de forma direta e expressa do aludido artigo 10, mas, sim, realizando uma interpretação conforme a Constituição.

A exegese posta ao limite etário figura no sentido que de, especialmente no que toca a limitação máxima de idade (28 anos) dos candidatos aos quadros da PMES, tal previsão há de restringir-se às funções tipicamente de polícia, a não incidir, por ausência de razoabilidade, para os candidatos que visem a ocupação de cargos ligados à área da saúde, como os dentistas, na exata medida em que não encontra justificativa na natureza das atribuições a serem desempenhadas por tais profissionais.

Ademais, destaca-se do voto condutor do acórdão o seu embasamento na jurisprudência do STF sobre a matéria, notadamente a consagrar a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na discriminação etária (28 anos) para os profissionais da área da saúde.

Acresça-se, ainda, como bem destacado nos votos divergentes, que não obstante o argumento da previsão legal expressa, a pretensão Estatal é contrária ao entendimento predominante deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), que figura já quase uníssono, no sentido de que o limite etário de 28 (vinte e oito) anos previsto na Lei Estadual n.º 3.196/78 deve se restringir àqueles candidatos à vaga de funções tipicamente policiais.

Nesse sentido, inegável, também, o trato do tema à luz da jurisprudência do TJES, não socorrendo o desiderato do Estado a simples existência de julgados, em clara minoria, para não dizer isolados, com interpretação distinta daquela que se sagrou vencedora no caso presente.

Portanto, a respeito do disposto na Súmula Vinculante nº 10, no Tema 93, do STF, e no art. 97, da CF, tenho por certo que esta Corte, em exercício exegético, conferiu interpretação conforme a constituição ao disposto no artigo 10 da Lei Estadual n.º 3.196/78 e apenas restringiu sua abrangência, o que não se confunde e não impõe reconhecimento de inconstitucionalidade, não havendo margem a se falar, em absoluto, em ofensa àqueles preceptivos.

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, ante a manifesta ausência dos vícios alegados.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador para negar provimento ao recurso.